Tribunal: TJDFT
Processo: 0035318-50.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. SEGURO COLETIVO DE PESSOAS. FAM MILITAR. INVALIDEZ PERMANENTE E PARCIAL DECORRENTE DE ACIDENTE (IPA). VERIFICAÇÃO. LAUDO MÉDICO PERICIAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DA REDUÇÃO FUNCIONAL CONSTATADA. INCAPACIDADE LABORATIVA PARA O SERVIÇO MILITAR. IRRELEVÂNCIA. APÓLICE NÃO DESTINADA A COBRIR INCAPACIDADE LABORATIVA, MAS INCAPACIDADE FÍSICO-FUNCIONAL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acordão embargado, porquanto dos documentos acostados aos autos é possível concluir que o contrato de seguro acostado aos autos não é destinado exclusivamente a militares, não tendo sido ventilado na origem ou no apelo eventual falha no dever de informação ao consumidor por parte da seguradora requerida.
2.1. O fato de a decisão ter repousado no entendimento de que o seguro de “Invalidez Permanente por Acidente” não se destina à proteção da atividade laboral do segurado, mas à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva de um membro ou órgão por lesão física, em razão de acidente pessoal coberto, não se presta a afirmar que não houve observância aos dispositivos do CDC a fim de configurar omissão, principalmente quando devidamente analisadas as cláusulas contratuais pertinentes ao caso.
3. Também não há que se falar em contradição pois o vício em questão deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que a contradição está atrelada à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, o que, diga-se de passagem, não se verifica no acórdão recorrido.
4. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. Os embargos de declaração não servem para a reapreciação da matéria julgada, em face da apresentação de teses inéditas pela parte embargante, que não foram oportunamente submetidas à deliberação do órgão julgador.
6. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
7. Embargos de declaração rejeitados.